Tribunal: TJDFT
Processo: 0003002-20.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003002-20.2016.8.07.0010 RECORRENTE: WELINTON ARAÚJO BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDUZIDA. 1. Inviável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, acrescido das declarações da vítima, demonstram a prática do delito de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica. 2. Decorrendo lesões corporais da ação do réu, mesmo sob a modalidade de equimoses moderadas, não tem aplicação as disposições das contravenções penais das vias de fato (precedentes). 3. Afasta-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, única destacada na motivação da sentença, a pena base deve se aproximar do mínimo legal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, defendendo a sua absolvição por ausência de provas em observância ao princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 30/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027